Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-77.2019.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000083-77.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DAVI PINTO MATOS

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, I DO CP
)
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INADMISSÍVEIS: ABSOLVIÇÃO, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE
S:
DECOTE DA QUALIFICADORA E
DIREITO DE RECORRER LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
.

3. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, o decote de qualificador
a
somente é admissível quando manifestamente improcedente.

4. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade quando a custódia cautelar é mantida na decisão de pronúncia, com fundamentação concreta, justificando a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa e de intimidação de testemunhas.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000083-77.2019.8.05.0020 da Comarca de Barra do Choça, sendo Recorrente
DAVI PINTO MATOS
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, 15 de Abril de 2021.